Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712465-96.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EVONEY JOSE LEITE PACIENTE: JACKSON CASSIO CAETANO DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Evoney José Leite, OAB-DF 59.846, em favor de JACKSON CASSIO CAETANO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras – DF. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Aduz que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 25 de abril de 2018, há mais de 03 (três) anos, e que já transcorreram quase 02 (dois) anos da sentença de pronúncia sem julgamento pelo Tribunal do Júri, com 03 (três) cancelamentos sucessivos, o último da sessão designada para 04/03/2021. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme consignado pelo próprio impetrante, a instrução criminal foi encerrada em tempo razoável e o paciente pronunciado por suposta prática de crime hediondo, homicídio triplamente qualificado, não tendo sido levado a julgamento ainda em razão das restrições decorrentes do estado de pandemia. A hipótese, portanto, ao menos em sede liminar, enseja a aplicação do Enunciado da Súmula 21/STJ, não despontando, de plano, demora atribuível ao juízo impetrado que possa justificar a concessão imediata da medida pleiteada. Faz-se imprescindível, na hipótese, a análise das informações as serem prestadas pelo juízo impetrado, e posterior oitiva da Douta Procuradoria de Justiça. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator